Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726140-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AGRAVADO: JORGE LUCIO FERREIRA MIRANDA, JOSE RICARDO ELIAS DA SILVA, NOEL DE CARVALHO NETO DECISÃO O agravante informa que houve prolação de r. sentença no processo originário, tornando prejudicados os recursos (ids. 29394285 e 29394287). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora